Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723042-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador Sérgio Rocha (id. 71744655), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI 0708319-46.2020.8.07.0000 e 0712440-83.2021.8.07.0000 que lhe foram anteriormente distribuídos. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador Sérgio Rocha, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator